Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), condenando o denunciado à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída em face da reincidência.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que a jurisprudência tem autorizado a substituição da pena mesmo quando o crime é doloso, desde que não seja reincidência específica. Defendeu que a medida substitutiva é socialmente recomendada. Requereu a reforma parcial da sentença, a fim de que a pena fosse substituída por restritiva de direito, com fulcro no art. 44 §3o do Código Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 47853370). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 48440831).
5. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso (crime de furto tentado, circunstanciado pelo repouso noturno e qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes – ID 47853101 - Pág. 4), não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o artigo 44 do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.